Tribunal: TJDFT
Processo: 0744820-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744820-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TUCANO IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação do princípio da dialeticidade suscitada pelo agravado nas contrarrazões de ID 20921932. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator